Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-84.2023.8.11.0010
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001525-84.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEYSE GLORIA PAIVA - CPF: 022.770.241-71 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA.

SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINAR REJEITADA.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DEJACIARA
/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA.
45 DIAS DE FÉRIAS.

ACRESCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE TODO PERÍODO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO SERVIDOR.
ATUALIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM
FACE
DA FAZENDA PÚBLICA.
REFERENTE SERVIDORES PÚBLICOS.
CONDENAÇÕES POSTE
RIORES
A
07/2009.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

a
ritméticos
.
Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
de forma
ilíquida
, a
condenação
é
possível

ser

liquidável

por

simples

cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
.
Preliminar

rejeitada
.

2.
Os

professores
da
educação

básica
do
Mu
nicípio
de
Jaciara
, que
exercem

atividade

dentro
de
sala
de aula,
têm

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
.

Não
é
necessário
de
prévio

requerimento

administrativo
para o
pagamento
das
férias
,
sendo
qu
e
o

contrário

poderá

ser

interpretado

como

enriquecimento

sem
causa.
Precedentes
do STJ.

3.
Quanto

aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da
Fazenda

Pública
, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
.
Nas

condenações

ju
diciais
,
proferidas
a
partir
de 07/2009,
referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
,
os

juros
de mora
serão

calculados
pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e a
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Sem

cus
tas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001525-84.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recor
rente
:
MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido
:
DEYSE GLORIA PAIVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

DEYSE GLORIA PAIVA
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE JACIARA.

Sentença

proferida
no ID 185121689/PJe2.
Entendeu

como

devido
o
terço
constitucional.

A
parte

reclamada

interpôs

Recu
rso

Inominado
no ID 185121690/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais
ante
a

impossibilidade
de se
proferir

sentença

ilíquida
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
reclamante

não

demonstrou
que
exerceu

suas

atividades

em

unidade
escolar;
e b)
não

evidenciou
que
não

protocolou

pedido
à
Administração

Pública

em

relação

ao

pagamento
do
terço

constitucional

referente

aos
15
dias
de
férias
do
meio
do
ano

letivo
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID185121692/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo

3o da Lei 9099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por

esta

razão
, o
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário

sen
so
, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Neste

sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

BRASIL TELECOM.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.
1. A
sentença
de
procedência

na

ação

coletiva

tendo

por
causa de
pedir

danos

referentes
a
direitos

individuais

homogêneos
(art. 95 do C
DC)
será
,
em

regra
,
genérica
,
dependendo
,
assim
, de
superveniente

liquidação
,
não

apenas
para simples
apuração
do quantum
debeatur
, mas
também
para
aferição
da
titularidade
do
crédito
(art. 97, CDC).
Precedentes
.

(...)” (STJ-4a.

Turma
,
AgRg
no
AREsp
283558
/MS, rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão
, j. 15.05.14,
DJe
22.05.14.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...)
"A
decisão
que
contenha

os

parâmetros
de
liquidação

atende

ao

disposto
no art.

38,
parágrafo

único
, da Lei n. 9.099/95".

Assim
, a
possibilidade
de
prola
ção
de
sentença
,
cuja
a

liquidação

depende
de simples
cálculo

aritmético
,
não

configura

justificativa

plausível para sustentar a declinação da competência do processo

em

trâmite
no
Juizado
Especial para o
Juízo

Cível

comum
. (TJSC - CC: 20120436518 SC 2012.
043651-8 (
Acórdão
), Relator: Jairo
Fernandes

Gonçalves
, Data de
Julgamento
: 22/08/2012, Quinta
Câmara
de
Direito
Civil
Julgado
)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSI
BILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos
Juizados

Especiais
, “
não
se
admitirá

sentença

condenatória

por

quantia

ilíquida
,
ainda
que
genérico
o
pedido
” (art. 38,
parágrafo

único
da Lei 9.099/95). Desta for
ma,
caso
a
liquidação

seja

possível

apenas

por

meio
da
fase
de
liquidação

por

artigos

ou

arbitramento
(art. 475-C e 475-E do CPC),
diante
da
complexidade
do
procedimento
(art. 3o da Lei 9.099/95),
inegável
que
o

Juizado
Especial é
incompetente
para o
seu

p
rocessamento
e
julgamento
(
Enunciado
32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI,
julgado

em
14 de
fevereiro
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em

exame
do
caso

concreto
,
não
obstante a
sentença

tenha

sido

proferida
com
condenação

ilíquida
, a
condenação
é
plenamente

possível

ser

liquidada

por

simples

cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
.

Portanto o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar a pr esente

demanda
,
devendo
a
preliminar

ser

rejeitada
.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Jaciara é disciplinada
pela Lei Municipal 1211/2009, a
qual

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,

conforme

dispõe
o
artigo
54,
inciso
I:

Art. 54. O
Profissional
da
Educação

Básica

em

efetivo

exercício
do cargo
gozará
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, da
seguinte
forma

a) 15 (
quinze
)
dias
no
término
do
primeiro

semes
tre

previsto
no
calendário

escolar;

b) 30 (
trinta
)
dias

após
o
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve

ser

calculado

tanto
no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
m
eio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula.

A
propósito
, é
exatamente
o que
dispõe
o art.
55, da
referida
Lei Municipal de
regência
:

Art. 55.
Será

pago

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
de
acordo
com o art.
7o,
inciso
XVII da
Constituição
Federal.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

recl
amante

evidencia

ser

profissional
que
atua

efetivamente

em

unidade
escolar (ID 185121679/PJe2
ao
ID 185121683/PJe2),
mormente

por

ocupar
o cargo de professor.
Ademais
, se o
contrário
fosse, é
ônus
da
parte

reclamada

evidenciar
que a
recorrida

não

tem

seu

e
fetivo

exercício

em

unidade
escolar, o que
não

ocorreu

na

hipótese
.

Destarte
,
considerando

ser

incontroverso
que a
parte

reclamante

exerce

sua

atividade

em

sala
de aula (
unidade
escolar), é
devido
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
de
f
érias
de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
.

Vale
ainda

consignar
que, para que
não

haja

enriquecimento

ilícito
, o
pagamento
das
férias

independe
de
requerimento

administrativo
,
conforme

precedentes
do STJ (
AgRg
no
AREsp
434.816/RS).

Atualização
das
condenações

em

face
da
Fazenda

Pública
.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem

ser

remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem

ser

remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3)
as

dívidas

públicas

não

podem

ser

atualizad
as
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo

ser

aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em

complemento
, o STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

monetária
que
devem

s
er

aplicadas
a
cada

caso
, no
Tema
905,
julgada
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria
da
seguinte
forma:

(
a
)
até

julho
/2001:
juros
de mora de 1%
ao

mês
(
ca
pitalização
simples) e
correção

monetária

pelos

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da
Justiça
Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b)
de

agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
e
correção

monetári
a

pelo
IPCA-
E;

(c)
a

partir
de
julho
/2009:
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

Portanto
,
considerando
que a
condenação
se
refere
a
direitos
de
servidores

públicos
(
acréscimo
do
terço

constitucio
nal

sobre

férias
), o valor
condenatório
,
fixado
a
partir
de 30/06/2009,
deverá

ser
corrigido

monetariamente

pelo
IPCA-e, pro rata, e com
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

Destarte
,
correta
a
fórmula

estabelecida

na

s
entença
,
devendo

incidir
a
correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
e
os

juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatíci
os
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023